Tribunal: STJ
Processo: 5042026-44.2025.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3065842 - RS(2025/0385903-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CELIA MARIA BEUREN WICKERT
ADVOGADO
: FELIPE LANNER FOSSATTI - RS077512
AGRAVADO
: JOAO VICENTE WEIAND
ADVOGADO
: CARLOS RENATO BAISTER LANTIERI - RS054717
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL.
INVIABILIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA
FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. A ação rescisória não se presta à reapreciação de matéria já decidida em
decisão de mérito desfavorável, nem pode ser utilizada como sucedâneo
recursal. Precedentes.
2. A ação rescisória fundamentada no
V, do Código de Processo
art. 966,
Civil somente é admitida quando há violação literal da norma jurídica, não
sendo meio para rediscutir o mérito da decisão.
3. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias acerca da
configuração de rediscussão de mérito demandaria o reexame de fatos e
provas, o que é vedado pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
4. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada para conhecer do agravo
para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55317867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:23:48
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 1383d402-bbb8-4681-af57-09eed45adbfc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3065842 - RS(2025/0385903-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CELIA MARIA BEUREN WICKERT
ADVOGADO
: FELIPE LANNER FOSSATTI - RS077512
AGRAVADO
: JOAO VICENTE WEIAND
ADVOGADO
: CARLOS RENATO BAISTER LANTIERI - RS054717
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL.
INVIABILIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA
FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. A ação rescisória não se presta à reapreciação de matéria já decidida em
decisão de mérito desfavorável, nem pode ser utilizada como sucedâneo
recursal. Precedentes.
2. A ação rescisória fundamentada no
V, do Código de Processo
art. 966,
Civil somente é admitida quando há violação literal da norma jurídica, não
sendo meio para rediscutir o mérito da decisão.
3. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias acerca da
configuração de rediscussão de mérito demandaria o reexame de fatos e
provas, o que é vedado pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
4. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada para conhecer do agravo
para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CÉLIA MARIA BEUREN WICKERT
contra a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial em virtude da falta
de impugnação específica de fundamentos da decisão combatida.
Nas presentes razões (e-STJ fls.
), a agravante alega que
183/193
"diferente
do que concluiu a decisão agravada, o Agravo em Recurso Especial interposto pela ora
agravante não se limitou a repetir as razões do Recurso Especial ou a debater
(e-STJ, fl. 186).
genericamente o mérito da controvérsia"
Ao final, requer a reforma da decisão atacada.
A parte recorrente apresentou impugnação às fls. 197/209.
É o relatório
VOTO
Depreende-se dos autos que, nas razões do agravo em recurso especial (e-
STJ fls.
), refutou-se especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
143/148
Assim, considerando-se a manifestação da parte agravante, faz-se
imperiosa a reconsideração da decisão, passando-se, pois, a novo exame do recurso.
Documento eletrônico VDA54445239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:16
Código de Controle do Documento: d3fb2b0b-33d6-4971-a5e6-2597167b4f04

No apelo nobre, fundamentado no
III, alínea "a", da Constituição
art. 105,
Federal, os recorrentes insurgem-se contra o acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:

"AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. INVENTÁRIO. AÇÃO COMO
SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO
DE MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE APRECIADA POR ESTE JUÍZO EM AÇÃO
RESCISÓRIA ANTERIORMENTE AJUIZADA.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA, QUE NÃO
MERECE REPAROS, DEVENDO SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO" (e-STJ, fl.
96).

Nas razões do especial (e-STJ fls.
), a recorrente aponta negativa de
98/101
vigência dos arts. 966, V, do Código de Processo Civil e 1.787 do Código Civil.
Sustenta, em síntese, que a ação rescisória é via adequada para a
discussão do direito, pois "a hipótese de rescindibilidade não se restringe à violação
literal da lei, mas abrange qualquer desrespeito evidente a normas jurídicas
interpretadas em conformidade com a Constituição, a jurisprudência consolidada e os
(e-STJ, fl. 99).
princípios do ordenamento"
Aduz, ainda, que "ao tempo do falecimento da autora da herança, em
a norma vigente era o
do CC, que ainda não havia sido
31/01/2013,
art. 1.790
(e-STJ, fl. 99).
declarado inconstitucional"
A irresignação não merece prosperar.
No tocante ao cabimento da ação rescisória, o Tribunal de origem
consignou que a hipótese narrada nos autos não se amolda às situações previstas no
artigo 996 do Código de Processo Civil, havendo utilização da ação rescisória como
sucedâneo recursal, como se extrai do trecho do acórdão a seguir:

"No caso, verificou-se que a parte
não
autora/agravante
apresentou fundamentos jurídicos que justificassem a propositura de uma
nova ação rescisória, vez que a pretensão deduzida não se enquadrava em
nenhuma das hipóteses previstas do artigo 966 do Código de Processo Civil,
o que inviabilizou o seu regular processamento.
Ademais, ressaltou-se na decisão agravada que, recentemente, em
a parte autora ajuizou ação rescisória - sob o número
05/11/2024,
-, que, por decisão monocrática, fora
5326168-31.2024.8.21.7000/RS
indeferida a petição inicial e julgada extinta, sendo que naquela
oportunidade foram discutidos os mesmos fundamentos ora apresentados
nesta nova ação rescisória.
Assim, nesta instância, foi indeferida a petição inicial e julgada
extinta a nova ação rescisória, conforme decisão monocrática proferida nos
seguintes termos (evento 5, DECMONO1):
(...)
Destaco que, recentemente, em
a parte autora
05/11/2024,
ajuizou ação rescisória - sob o número 5326168- 31.2024.8.21.7000/RS.
Nessa ocasião, proferi decisão monocrática indeferindo a petição inicial e
julgando extinta a ação rescisória, nos seguintes termos (processo
evento 5, DECMONO1):
5326168-31.2024.8.21.7000/TJRS,
(...)
Superada a análise da admissibilidade, quanto ao cerne da lide,
antecipo que é caso de indeferir a petição inicial, por ser manifestamente
incabível a propositura de ação rescisória com base nos fundamentos
jurídicos alegados pela parte autora.
Com efeito, a ação rescisória de sentença transitada em julgado é
cabível nas hipóteses dos incisos I a VII do caput do artigo 966 do Código de
Processo Civil, isto é, quando:
Documento eletrônico VDA54445239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:16
Código de Controle do Documento: d3fb2b0b-33d6-4971-a5e6-2597167b4f04

I – se verificar que foi proferida por força de prevaricação,
concussão ou corrupção do juiz;
II – for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente
incompetente;
III – resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento
da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim
de fraudar a lei;
IV – ofender a coisa julgada;
V – violar manifestamente norma jurídica;
VI – for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em
processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;
VII – obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova
nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só,
de lhe assegurar pronunciamento favorável;
VIII – for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.
No caso trazido para análise, a parte autora fundamenta o
cabimento da presente ação nos incisos V e VIII do referido artigo, alegando
que o magistrado a quo, nos autos da ação de inventário, não observou que
os bens deixados pela de cujus foram adquiridos em data anterior ao início
da união estável (05.11.2021) que Rosane manteve com João V. W. Assim,
de acordo com o previsto no artigo 1.790 do Código Civil, o referido
companheiro não possuiria direito à herança, vez que o atual entendimento
do STF sobre a matéria não se aplicaria ao caso, pois firmado posterior ao
falecimento da de cujus.
(...)
Ora, objetiva a parte autora, em verdade, a reapreciação
de matéria já devidamente apreciada, a afim de ver modificada
decisão de mérito que lhe foi desfavorável, o que não se admite na
via eleita, não se prestando a rescisória para o reexame da prova ou
para análise da justiça da decisão, bem como é inviável seu manejo
como sucedâneo recursal" (e-STJ, fl.
).
91/93
Nota-se, portanto, que o acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência desta Corte de Justiça, a qual interpreta que "a ação rescisória do
V, do Código de Processo Civil somente se admite quando a decisão
art. 966,
rescindenda viola a literalidade da norma jurídica, não sendo meio de rediscutir o
AgInt no
relatora Ministra
mérito como sucedâneo de recurso" (
REsp n. 2.085.258/SC,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
.
24/11/2025,
27/11/2025)
Além disso, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
acerca da configuração de rediscussão de mérito demandaria o reexame dos fatos e
das provas dos autos, o que é inviável no recurso especial pelo óbice da
Em reforço:
Súmula no 7/STJ.

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
RESCISÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO
PARA NEGAR PROVIMENTO AO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DA PARTE
DEMANDANTE.
1. No caso dos autos, o julgador apreciou a lide nos termos em que fora
proposta, examinando detidamente o acervo probatório dos autos, adotando
fundamentação clara e suficiente a amparar a improcedência do pedido.
Nesse contexto, não há falar em violação aos arts. 489 e 1022 do CPC. O
mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão
não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. A ação rescisória não se presta à verificação da boa ou má
valoração jurídica dos fatos, ao reexame da prova produzida ou a
sua complementação, nem pode ser utilizada como sucedâneo
recursal.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA54445239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:16
Código de Controle do Documento: d3fb2b0b-33d6-4971-a5e6-2597167b4f04

2.1. Afastada pelo tribunal de origem, com base na análise das
provas, a alegação de afronta ao artigo 966 do CPC, a revisão da
questão pelo STJ é inviável em sede de recurso especial, ante o óbice
estabelecido pela Súmula 7/STJ.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não há como aferir eventual
ofensa ao
do CPC sem que se verifique o conjunto probatório dos
art. 373
presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de
escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na
Precedentes.
Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno desprovido"
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 2.737.661/GO,
Turma, julgado em
DJEN de
.
3/11/2025,
10/11/2025)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/ STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, "nos termos do
VII, do CPC, prova nova é aquela que o autor não teve condições de
art. 966,
produzir no processo originário por motivos alheios à sua vontade e à sua
disponibilidade, seja porque desconhecida, seja por não estar então
acessível. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo de
recurso, tendo lugar apenas nos casos em que a transgressão à lei se
mostrar relevante ou, ao menos, suficientemente duvidosa a ponto de
justificar novo debate, pois é preciso respeitar a estabilidade das relações
jurídicas acobertadas pela coisa julgada, em favor da segurança jurídica"
(AgInt na Pet n.
Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
15.287/SP,
julgado em
DJe de
.
10/10/2022,
21/10/2022)
3. "A ação rescisória não se presta à verificação da boa ou má
valoração jurídica dos fatos, ao reexame da prova produzida ou a
sua complementação, nem pode ser utilizada como sucedâneo
recursal" (AgInt no
relator Ministro João
AREsp n. 2.317.283/MS,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
28/8/2023,
.
1/9/2023)
4. O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo 5. Agravo interno desprovido"
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 2.294.324/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
.
27/10/2025,
3/11/2025)
Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno, reconsidero a
decisão agravada (e-STJ fls.
) e conheço do agravo para negar provimento ao
178/179
recurso especial.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85,
§ 11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54445239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:16
Código de Controle do Documento: d3fb2b0b-33d6-4971-a5e6-2597167b4f04

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.065.842 / RS
Número Registro: 2025/0385903-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50420264420258217000
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CELIA MARIA BEUREN WICKERT
ADVOGADO : FELIPE LANNER FOSSATTI - RS077512
AGRAVADO
: JOAO VICENTE WEIAND
ADVOGADO : CARLOS RENATO BAISTER LANTIERI - RS054717
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CELIA MARIA BEUREN WICKERT
ADVOGADO : FELIPE LANNER FOSSATTI - RS077512
AGRAVADO
: JOAO VICENTE WEIAND
ADVOGADO : CARLOS RENATO BAISTER LANTIERI - RS054717
TERMO
Documento eletrônico VDA55295215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:52:31
Código de Controle do Documento: 0827abba-6809-4ee7-9958-a1ebbd18bc58

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:52:31
Código de Controle do Documento: 0827abba-6809-4ee7-9958-a1ebbd18bc58